Tribunal: STF
Processo: CR 9191
Classe: CR
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-08
Data de publicação: 2001-08-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL.
 CARTA
ROGATÓRIA. EXEQUATUR. CITAÇÃO DE BRASILEIRO RESIDENTE NO BRASIL.
DELITO PRATICADO NO EXTERIOR.
                     I. - Citação de brasileiro residente no Brasil,
 para responder a
processo penal perante a Justiça rogante, acusado de crime praticado
no exterior: possibilidade, porque a citação não é ofensiva da
 soberania nacional.
Precedente: CR 6.514 (AgRg)-Portugal, Gallotti,
Plenário, 29.06.94, RTJ 155/154.
                    II. - Diligências relativas ao interrogatório e ao
 exame de sanidade
mental condicionadas à juntada de cópia integral do processo que corre
 no exterior.
                   III. - Agravo provido, em parte.